Tribunal: CARF
Processo: 11080.723019/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723019/2016-77
RESOLUÇÃO
3201-003.844 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que a autoridade
administrativa proceda ao seguinte: (i) intimar o Recorrente a apresentar, “caso entenda
necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo técnico acerca dos bens e serviços
utilizados na produção e sobre as atividades realizadas na empresa, com o intuito de se
comprovarem, de forma conclusiva e detalhada, a essencialidade e a relevância dos dispêndios
que serviram de base à tomada de créditos, observando-se o teor da decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no REsp no 1.221.170 STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) elaborar novo
Relatório Fiscal contendo os resultados da diligência, sendo imperioso que se dê total
transparência aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do
conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos, (iii) cientificar o Recorrente dos
resultados da diligência, facultando-lhe o direito de se manifestar, e, (iv) após cumpridas
providências, devolver o processo a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.844 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723019/2016-77
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o processo de manifestação de inconformidade de fls. 854 a 938,
protocolizado em 24/05/2016, contra o despacho decisório n° 040/2016
DEMAC/RJO/DIORT, fls. 840 a 843, cientificado à interessada em 10/05/2016,
conforme termo de ciência eletrônica por decurso de prazo de fls. 852 e
seguintes.
DESPACHO DECISÓRIO. RELATÓRIO FISCAL.
A interessada apresentou a declaração de compensação n°
21925.93024.180413.1.3.04-2282, indicando como direito creditório o pagamento
a maior de COFINS no montante de R$ 1.903.849,14, decorrente da redução do
valor devido mediante DCTF retificadora, de R$ 4.871.952,27 para R$
2.968.103,13.
Conforme relatório fiscal de fls. 832 a 834, em resposta a intimação para
esclarecer e comprovar a alteração, a interessada afirmou que efetuou nova
apuração das contribuições com créditos não aproveitados anteriormente,
apresentou relação das notas fiscais e memória de cálculo, sem, contudo,
apresentar os cálculos dos valores originais e correlacioná-los – original e
retificado – com a contabilidade. Afirmou também possuir créditos de períodos
anteriores.
Prosseguiu o relato, fls. 833:
[A interessada informa](...) que o Balanço Contábil, Razão e Diário foram
entregues através do SPEED, reiterando que as informações estão disponíveis no
banco de dados da RFB (...).
Apresenta relatório auxiliar do razão contábil onde demonstra os valores
apurados para cada filial, sendo que na conta 208020 - Contrb. Social a recolher
temos os valores originais do Cofins (4.871.952,33) e na conta 208170 Contrib.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.844 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723019/2016-77
3
Social a rec. - PIS ( 1.057.729,44). E na conta 115160 – PIS a compensar o valor de
88.112,69 e na conta 115612 Cofins a compensar o valor de 405.852,28.
No que toca às notas fiscais apresentadas, a Autoridade-Fiscal fez a seguinte
análise:
(...)a descrição do produto/bem/serviço referente a cada nota fiscal, onde
verificamos que a maioria expressiva não corresponde ao significado de insumos
para gerar direito a créditos ao PIS/Cofins, conforme determina a legislação.
Temos os exemplos dos seguintes itens: vários tipos produtos segurança
empregado: avental, capacete, botina, protetor auricular, camisas e calças, óculos
segurança etc.
Vários tipos produtos limpeza: lixa, barbante algodão, vassouras, sabão,
detergente, esponja, saco lixo, papel toalha, papel higiênico, água sanitária etc.
Vários tipos material escritório: estantes, confecções carimbos, disjuntor,
disquete, calculadoras, cartão de visita, envelopes, formulário NF, memória GB,
clips, grampo e grampeador, lampadas, pilhas, canetas, lápis, régua, corretivo,
grafites, papel ofício, encardenação livros, etc.
Vários tipos produtos de alimentação: sorvete, refrigerantes, cervejas, pães,
biscoitos, carne bovina, arroz, feijão, óleo, marmita, leite, chá, café, filtro café,
açúcar, coffee break, refeições, ticket alimentação, etc.
Outros material limpeza de máquinas e equipamentos: graxa, ceras, álcool,
desengraxante, rolamentos, pinos, parafusos, porcas, luvas, óleos, etc.
Passagens: serviço de táxi, vale transporte, despesas viagem, correios e
telecomunicações, malote, etc.
Material para obras: cimento, brita, cal, massa corrida, etc.
Material de oficina: GLP, oxigênio, acetileno, extintor, recarga extintor, etc.
Outros: Comissões de vendas, serviços de água, esgoto e outros, remoção de
entulho, limpeza jardim e outros, custas civis, sv. Motoboy, locação de campo
futebol, de caminhão, e de MO, honorários médicos, de advogados e de diversas
NF, prestação serv. Vigilância e outros, corte de grama, multa de trânsito, SV
hotelaria, mensalidade INDA, estacionamento, Internet, ISS, assinatura jornal e
revista, aluguel salas, recrutamento e seleção pessoal, div. Serv. Prestados, etc.
Ou seja, os créditos que a empresa alega não ter aproveitado à época, em sua
resposta à Intimação, na realidade não podem ter direito a gerar créditos,
conforme as leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
A registrar que o art. 24, da lei 11.898 de 08/01/2009 que alterou as leis 10.637
de 2002 e 10833 de 2003, gerando direito a créditos a vale-transporte,
valerefeição, fardamento fornecidos aos empregados por PJ que explore as
atividades de prestação de serv. Limpeza, conservação e manutenção, conforme o
art. 28, entrou em vigor na data da publicação (09/01/2009) e os PA desses
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.844 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723019/2016-77
4
créditos se referem a 04/2008. Além disso, a Gerdau não é empresa que explore
essas atividades, pois conforme a tela do sistema da RFB – Consulta CNPJ, a
atividade é de comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos,
exceto para construção.
A registrar também que despesas com energia elétrica e térmica deve constar na
linha 04 da Ficha 16-A do DACON, logo não em insumos. O mesmo se dá para
despesas de aluguel dos prédios a PJ (linha 05) e despesas com máquinas e
equipamentos locados a PJ (linha 06).
Concluiu a Autoridade Fiscal:
Assim sendo, considerando as conclusões exaradas nos parágrafos anteriores,
conforme a resposta da empresa de que o crédito pleiteado de Cofins e PIS,
originou-se de um refazimento da apuração em decorrência dos créditos não
aproveitados à época, anexando tabela do relatório de NF desses créditos,
analisada no parágrafo anterior, não reconheceremos este crédito não
aproveitado à época no valor de R$ 1.903.849,14 de Cofins e de R$ 413.347,82 do
PIS. Portanto, não se reconhece o direito creditório (...)Com base no relatório
fiscal, o Despacho decisório indeferiu o direito creditório, fls. 843:
7. Em face do exposto, para estas Dcomp's de tratamento manual e tendo em
vista a delegação de competência disposta no art. 6o da Portaria DEMAC/RJO no
63, de 18/07/2012, publicada no D.O.U. de 20/07/2012 e o Regimento Interno da
RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, não reconheço o
direito creditório pleiteado pelo contribuinte no valor remanescente, conforme
declarado na fl. 27, de R$ 1.625.941,32 decorrente de crédito oriundo de COFINS,
e não homologo as compensações declaradas através dos Perdcomp's de n°s
33160.78381.190213.1304-0397; 40466.27386.150313.1304-3763;
05400.53843.200313.1304-7602 e 21925.93024.180413.1304-2282.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE A interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, após qualificar-se, argüir tempestividade, requerer o
julgamento conjunto dos processos no 11080-903.390/2015-30, 11080-
903.391/2015-84 e 11080.723019/2016-77, por serem conexos, argúi preliminar
de nulidade por ausência de motivação – sobre a qual apresenta extensas
considerações fundamentadas em dispositivos legais e jurisprudência.
Nesse toar a Autoridade-Fiscal teria fundamentado de forma genérica a
denegação do direito creditório pleiteado, por meio de amostragem não
fidedigna, deixando de esclarecer especificamente os motivos de rejeição de
muitos créditos – do que decorre necessidade de perícia – bem como não
identificou os dispositivos legais que embasariam seu procedimento.
No mérito, afirma, amparada por doutrina e jurisprudência administrativa e
judicial (confira-se fls. 864 a 935), que a correta interpretação das leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, inclusive pelos contornos constitucionais que as
moldam, conduz à conclusão que todas as aquisições relevantes para o processo
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.844 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723019/2016-77
5
de produção – que esclarece ser “comercio de produtos siderúrgicos e respectivas
matérias-primas
e
sub-produtos,
podendo
ainda
exercer
atividades
complementares destas e quaisquer outras que, direta ou indiretamente, se
relacionem com aquele objeto” e “industrialização (corte e dobra de vergalhões,
corte de barras e perfis, de chapas, em bobininhas, em fitas e rolos, de blanks e de
perfis estruturais, perfilação UDC, perfilação de tiras raiadas, de telhas, bem como
conformação de tubos)” – geram direito ao crédito, contrariamente aos critérios
fiscais, fls. 860 e 861, a saber: (a) se bens, não são consumidos no processo
produtivo; (b) se bens, não são incorporados ao produto final; (c) se serviços, são
destinados a atividades-meio; e (d) se serviços, não são prestados na fabricação
do produto.
Requer perícia (e, alternativamente, diligência), para identificar os insumos que
geram direito ao crédito, indica seu perito e quesitos, fls. 937, e apresenta seus
pedidos, fls.
938:
a) A reforma do despacho decisório para reconhecer o crédito objeto do processo
no 11080.723019/2016-77 e homologar a compensação objeto das DCOMP’s
33160.78381.190213.1.3.04-0397, 40466.27386.150313.1.3.04-3763;
05400.53843.200313.1.3.04-7602, 21925.93024.180413.1.3.04-2282;
b) O deferimento da perícia ou diligência, nos termos acima requerida;
c) A suspensão da exigibilidade do crédito até decisão definitiva, nos termos do
§11, do art. 74, da Lei 9.430/1996;
d) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, protestando, em
especial, pela juntada posterior de laudo técnico, a fim de demonstrar a
pertinência e relevância de determinadas aquisições ao processo de negócio da
manifestante.
É a síntese do necessário
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme ementa do Acórdão no 04-45.883 - 2a Turma da DRJ/CGE que apresentou o seguinte
resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir, para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza.
PER/DCOMP 21925.93024.180413.1.3.04-2282
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.844 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723019/2016-77
6
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
Do mérito
Ao analisar o pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte a fiscalização efetuou
inúmeras glosas sobre os produtos relacionados aos quais se pretendia obter créditos. As glosas
foram amparadas na legislação então vigente e, em razão da complexidade da atividade
desenvolvida pelo contribuinte e dos produtos e serviços a serem avaliados, o resultado da
fiscalização foi exposto em anexos, conforme constou no Despacho Decisório n° 040/2016, veja-
se:
Ou seja, os créditos que a empresa alega não ter aproveitado à época, em sua
resposta à Intimação, na realidade não podem ter direito a gerar créditos,
conforme as leis 10.637/2002 e 10.833/2003, na qual pela definição restritiva,
somente os insumos consumidos no processo produtivo possibilitam a apuração
de créditos. Vide o art 3, inc.II, das leis mencionadas, ao relatar que o contribuinte
poderá descontar créditos calculados em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
destinados à venda...”. Assim como a definição de insumo no Manual do PIS e da
COFINS da Fiscosoft Editora, pela qual qualquer gasto que componha o custo do
bem, se ele não se enquadrar na definição de insumo consumido no processo
produtivo, a apuração do crédito estará vedada. Assim como não será possível o
crédito quando os serviços contratados junto a terceiros, ainda que pessoas
jurídicas, se destinem a atividades-meio da pessoa jurídica contratante.
A registrar que o art. 24, da lei 11.898 de 08/01/2009 que alterou as leis 10.637
de 2002 e 10833 de 2003, gerando direito a créditos a vale-transporte, vale-
refeição, fardamento fornecidos aos empregados por PJ que explore as atividades
de prestação de serv. Limpeza, conservação e manutenção, conforme o art. 28,
entrou em vigor na data da publicação (09/01/2009) e os PA desses créditos se
referem a 04/2008. Além disso, a Gerdau não é empresa que explore essas
atividades, pois conforme a tela do sistema da RFB – Consulta CNPJ, a atividade é
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.844 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723019/2016-77
7
de comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para
construção.
A registrar também que despesas com energia elétrica e térmica deve constar
na linha 04 da Ficha 16-A do DACON, logo não em insumos. O mesmo se dá para
despesas de aluguel dos prédios a PJ (linha 05) e despesas com máquinas e
equipamentos locados a PJ (linha 06). Idem para despesas para frete nas vendas
(linha 07). (g.n)
Cumpre ressaltar que além do despacho decisório o acórdão ora recorrido manteve
a glosa com os seguintes argumentos:
A interessada opôs-se, fazendo extensa análise das alterações legislativas de que
resultaram a sistemática de apuração não cumulativa das contribuições ao PIS e
COFINS. Suscitou ela inadequação dos critérios de creditamento contidos nas
Instruções Normativas SRF n° 247/2002 e 404/2004, os quais, em seu entender,
carecem de qualquer lógica jurídica, transcreveu doutrina e jurisprudência que
dariam sustento a essa tese, inclusive no patamar constitucional, porém
concentra a análise do caso específico na jurisprudência do CARF, sintetizando seu
entendimento do critério mais adequado como (fls. 883):
84. É dizer: o PIS e a COFINS incidirão sobre toda a receita da empresa. Nesse
momento, todas as despesas que tenham contribuído para que se pudesse obter
essa receita devem ter gerado o respectivo crédito de PIS e de COFINS.
Pleiteou a aceitação desse critério, para o que organizou os créditos pretendidos
nas categorias relacionadas à pág. 31 de sua impugnação, fls. 884 dos autos, v.g.
despesas necessárias ao processo de vendas, despesas essenciais com
empregados, com subcategorias, etc. v.g. comissões de vendas, refeições,
recrutamento e seleção, etc. , e detalhou as razões pelas quais entende cada uma
delas deveria ser aceita, notadamente em razão da atividade da empresa não se
limitar a produzir, mas também a vender os bens produzidos e também porque
qualquer restrição obstaria à pretendida desoneração em comparação à
incidência cumulativa.
Entretanto, no artigo 66 da IN SRF no 247/2002 há uma lista de quais operações
geram direito ao crédito do PIS/Pasep não cumulativo. O mesmo ocorre no artigo
8o da IN SRF no 404/2004.
Ou seja, as instruções normativas acima evidenciadas restringem o desconto dos
créditos de PIS/Pasep e Cofins aos casos especificados.
E, ainda, cumpre salientar que a atividade do agente do fisco é absolutamente
vinculada, ou seja, deve estrita obediência não só à lei como também às normas
infralegais. Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em
vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade
objetiva que informa o lançamento e o processo administrativo fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional. Nesse sentido as orientações do Parecer Normativo
CST/SRF n. 329/1970 e Parecer PGFN/CRF n. 439/1996.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.844 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723019/2016-77
8
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita sobre as
receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre aquisições
de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos exportados, apurados no
regime não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos,
dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.844 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723019/2016-77
9
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito contemporâneo de insumo e,
portanto, não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso
entenda necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo
dos produtos utilizados pela recorrente e sobre as atividades realizadas
dentro da empresa, com o intuito de comprovar de forma conclusiva e
detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de
base para tomada de crédito, entendendo serem estes, imprescindíveis
e importantes, no seu processo produtivo, nos moldes do RESP
1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
2. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres
Técnicos entregue pelo Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170
STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permaneceram glosados, bem
como aqueles que à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.844 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723019/2016-77
10

Fl. 1406
DF CARF MF
Original